Tribunal: TJDFT
Processo: 0730964-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado, que pretendia a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora de quantia em conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão acerca da alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada em conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso de forma lógica e compreensível, sem contradições a serem eliminadas ou omissões a serem supridas. Após apresentar introdução sobre a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC e sobre o entendimento do c. STJ a respeito do tema, esta d. 7a Turma Cível concluiu não ter sido demonstrado o caráter de reserva financeira da quantia bloqueada.
4. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.